Tribunal: TJSP
Processo: 1055836-56.2023.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Léa Duarte
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. ÔNUS DA PROVA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO COMPROVADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Ação declaratória de inexistência de relação

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. ÔNUS DA PROVA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO COMPROVADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, na qual o autor alega que não contratou os empréstimos consignados que geraram descontos indevidos em seu benefício previdenciário. A sentença de primeiro grau reconheceu a inexistência do negócio jurídico e condenou o banco à restituição dos valores indevidamente descontados, de forma simples até a citação e em dobro após essa data, com a exclusão do pedido de danos morais. Apela o réu. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em verificar se a instituição financeira comprovou a autenticidade da assinatura no contrato de empréstimo consignado, conforme determinado pelo Tema Repetitivo no 1061/STJ, e se há fundamento para a reforma da sentença quanto à inexistência da relação jurídica e à restituição em dobro. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Conforme o Tema Repetitivo no 1061 do STJ, quando o consumidor impugna a autenticidade da assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira o ônus de provar a veracidade do documento. No presente caso, o banco réu não requereu a produção de prova pericial grafotécnica, sendo seu dever comprovar a autenticidade da assinatura. 4. A ausência de produção da prova essencial para a confirmação da contratação implica o reconhecimento da inexistência da relação jurídica, conforme entendimento pacificado. 5. Quanto à devolução dos valores descontados indevidamente, a sentença determinou a restituição em dobro para as cobranças posteriores à citação, em conformidade com o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a repetição do indébito quando configurada a má-fé ou violação à boa-fé objetiva, o que se aplica ao caso em análise. IV. DISPOSITIVO E TESE: 6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A) Quando o consumidor impugna a autenticidade da assinatura em contrato bancário, incumbe à instituição financeira a prova da autenticidade, sob pena de ser reconhecida a inexistência da relação jurídica. B) A devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados é cabível quando o credor insiste na cobrança, mesmo após a citação, configurando violação à boa-fé objetiva. C) A ausência de dano moral é reconhecida quando não há lesão a direitos da personalidade decorrente dos fatos narrados, limitando-se os transtornos ao mero aborrecimento.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC/2015, arts. 369, 429, II; STJ, Tema Repetitivo no 1061.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 1.943.060/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 08/08/2022, DJe 10/08/2022; STJ, EAREsp no 676608/RS, rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021.